Tribunal: TJDFT
Processo: 0732578-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA, C/C, DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TERMO DE CANCELAMENTO DE CONTRATO DE SEGURO, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO. PRÊMIO. RECOLHIMENTO. CONDIÇÃO PARA RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta pela Autora em face de sentença proferida em ação de cobrança de indenização securitária, c/c, declaratória de nulidade de cancelamento de contrato de seguro, c/c, indenizatória por danos morais, que tem como causa de pedir a possível nulidade do cancelamento de contrato de seguro, realizado em 20/07/2018, em razão da falsidade da assinatura do segurado (falecido e cônjuge da Autora), ante o seu diagnóstico médico de Mal de Alzheimer em estágio avançado, nos termos do art. 757 do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se: (i) para receber a indenização securitária, a beneficiária do segurado (falecido) tem que adimplir os valores dos prêmios que não foram pagos pelo segurado, apesar do cancelamento inválido do contrato de seguro correlato; (ii) o não pagamento da indenização do seguro, considerando o cancelamento decorrente de assinatura que não corresponde àquela do segurado, enseja indenização a título de danos morais; e (iii) deve ser reconhecida a sucumbência recíproca ou mínima da Autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos contratos de seguro, o segurador se compromete a, mediante pagamento do prêmio, garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados, conforme dispõe o artigo 757 do Código Civil.
4. Apesar da questão ensejar desconforto para a Apelante em momento crítico da perda de um familiar, não se verifica lesão a direito de personalidade passível de indenização a título de danos morais, pois não ocorreu nem inexecução contratual, já que o prêmio não estava sendo pago desde idos de agosto de 2018 e o pagamento da indenização foi requerido administrativamente em idos de 2023.
5. Comparando-se a extensão do que foi objeto do pedido com o que restou deferido, verifica-se que a Autora sucumbiu apenas quanto ao pedido de indenização a título de danos morais. Não se deve confundir, assim, os valores com a extensão do pedido, considerando que um pedido declaratório foi julgado procedente. Reconhece-se, assim, a sucumbência recíproca e não equivalente, de acordo com o art. 86, caput, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento: “O pagamento do prêmio é condição para recebimento da indenização securitária, sob pena de enriquecimento sem causa do segurado/beneficiário”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: arts. 757 e 884, ambos do Código Civil; e art. 86, caput, do CPC.